Tribunal: TJMT
Processo: 1029454-79.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029454-79.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA CELMA DE OLIVEIRA - CPF: 487.438.361-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, § 5º E 19, DA CF E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

Sentença na origem (
id. 284629924 – reclamação nº 1029454-79.2024.8.11.0003 – 1º JEC Rondonópolis
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- da origem normativa.

O tema vem disciplinado na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

“...

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

...

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo,
o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória
. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).”
Grifei.

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL n.º 202, de 28 de dezembro de 2004

“...

Art. 3º O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e
que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal
.

§ 1º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41/03, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem.

§ 2º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no caput e § 1º, mediante opção expressa pela permanência em atividade.” (NR) (Nova redação dada pela LC 524/14)”
Grifei.

- da manifestação do STF.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que uma vez completado o período necessário para aposentadoria voluntária e o servidor permanecendo na ativa, passa a ter direito ao referido benefício Precedente. (
STF – 1ª T - ARE 825334 AgR – rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 24/5/2016 - 10-06-2016
).

- da situação fática.

Restou incontroverso:
o preenchimento dos requisitos pela Recorrente para aposentadoria voluntaria em 22/10/2023, bem como, a permanência da Recorrente nas atividades até 17/10/2024 (id. 284629917, Pág. 4 e 284629910).

- da prova produzida.

Considerando o disposto em lei e a determinação do STF, embora a Recorrente sustente a possibilidade de recebimento do abono de permanência desde março /2022, verifico que não juntou aos autos qualquer documento de sua vida funcional que permita extrair, que de fato, completou os requisitos para aposentadoria na data alegada.

Para tanto, conforme constatado pelo Recorrido em sua contestação, seria necessária análise de toda a vida funcional do servidor, a fim de identificar se houve períodos de afastamentos não considerados como efetivo exercício ou demais condições que alterem a data em questão.

Por outro lado, tem-se que a Recorrente, mesmo após cumprimento dos requisitos pela aposentadoria voluntária em 22/10/2023, conforme confessado pelo próprio Recorrido (
id. 284629917 - p. 4
), permaneceu em atividade até 17/10/2024, quando foi aposentada voluntariamente (
id.
284629910
), razão pela qual tem direito ao recebimento do abono permanência referente a este período.
Precedentes. (
TJMT – TRU – RI nº 1002350-74.2022.8.11.0006 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 05/05/2023 - DJE 08/05/2023); (TJMT – 2ª TR – RI nº 1001870-16.2019.8.11.0002 - rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 12/12/2023); (TJMT – 1ª TR – RI nº 1045364-89.2023.8.11.0001 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 11/03/2024 - DJE 15/03/2024) e (TJMT – 1ª CDPb – RApC nº 1004627-65.2016.8.11.0041 – rel. Juiz convocado YALE SABO MENDES – j. 02/08/2021 - DJE 10/08/2021
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
reformar a sentença recorrida;
1.2)
reconhecer o direito da Recorrente ao recebimento do abono de permanência, referente ao período compreendido entre 22/10/2023, data em que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária até 17/10/2024, data da efetiva aposentadoria;
1.3)
delimitar que o valor deverá ser corrigido com base no IPCA-E e com a incidência de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 11.960/200, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021);
1.4)
limitar o pedido ao teto da Lei nº 12.153/2009;
1.5)
determinar ao Credor apresente, quando do pedido de cumprimento de sentença, o cálculo individualizado da verba pretendida.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025